Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726667-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF, DANIELLE RUMBELSPERGER DE MORAES REGO, MARIZE TEIXEIRA MARTINS MESQUITA, KÁTIA HELENA CESAR NETO, RENATA AVELINO DO AMARAL TODA, VALÉRIA DAHER DE SOUZA, CAROLINA SCHETTINI BATISTA, JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O A ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL (AOJUS/DF), por meio da petição de ID 33153593, requer a retirada do processo da pauta de julgamento da 3a Sessão Extraordinária Telepresencial do Conselho Especial, no exercício da competência administrativa, designada para 15/03/2022, com a consequente inclusão em pauta para sessão subsequente. Informa que, na mesma data (15/03/2022), ocorrerá o julgamento da apelação 0160923-02.2017.8.19.0001, perante a 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sessão presencial, na qual também está inscrita para sustentação oral a advogada constituída nestes autos. Constatada a impossibilidade de acompanhamento e sustentação oral da única advogada constituída pela peticionante, defiro o pedido de retirada da pauta de julgamento da 3a Sessão Extraordinária Telepresencial, para que seja incluído na pauta da Sessão Telepresencial subsequente. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator